Tribunal: TJBA
Processo: 8033093-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033093-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALAN DE LIMA

Advogado(s): AUGUSTO PAULO MORAES TUPINAMBA

AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ABUSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROTEÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por
Alan de Lima
contra decisão interlocutória da
18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA
, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado na ação de obrigação de fazer movida em face de
Amil Assistência Médica Internacional S.A.
, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito alegado, por se tratar de plano de saúde coletivo por adesão, afastando a aplicação dos índices de reajuste autorizados pela ANS para planos individuais. O agravante requer a suspensão dos aumentos considerados abusivos e a limitação dos reajustes aos índices fixados pela ANS, com a manutenção da prestação dos serviços médicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos do
art. 300 do CPC
para concessão de tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano;
(ii) estabelecer se o reajuste aplicado ao plano de saúde coletivo pode ser limitado aos índices autorizados pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
, diante de indícios
de abusividade e risco de interrupção dos serviços essenciais à saúde do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tutela de urgência exige a presença concomitante da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo, conforme o
art. 300 do CPC
.

4.
O direito à saúde, consagrado nos
arts. 6º e 196 da Constituição Federal
, é corolário do direito à vida e impõe ao Estado e aos particulares o dever de assegurar acesso contínuo e igualitário aos serviços de saúde.

5.
As relações entre consumidores e operadoras de planos de saúde submetem-se ao
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990)
, impondo-se a observância da
boa-fé objetiva
e da
equidade contratual
. Mesmo em contratos coletivos, admite-se o controle judicial de reajustes que gerem
onerosidade excessiva
ou
desequilíbrio contratual
, com fundamento no
art. 51, IV, do CDC
.

6.
A ausência de transparência nos critérios de reajuste e a majoração significativa do valor das mensalidades configuram, em tese, prática abusiva capaz de inviabilizar o acesso do consumidor aos serviços de saúde, caracterizando o
perigo de dano
irreversível.

7.
A jurisprudência nacional tem mitigado o princípio
pacta sunt servanda
em contratos de plano de saúde para coibir abusos e preservar o equilíbrio contratual, admitindo a aplicação dos índices da ANS quando ausente justificativa técnica plausível para reajustes superiores (TJPE, AI nº 0000253-42.2019.8.17.90
00, Rel. Des. Adalberto de Oliveira Melo, j. 28.08.2024).

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Agravo
de
In
s
tr
ume
n
t
o do
n
°
8033093-26.2025.8.05.0000, em que figuram como
A
gravante -

ALAN DE LIMA

e como
A
gravada -

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Salvador, .

2/A